Tribunal: TJSP
Processo: 1049778-59.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelações – Mandado de Segurança com pedido liminar - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA-PRÊMIO - Agente Fiscal de Rendas – Impossibilidade do recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta E. 11a Câmara de Direito Público –

Ementa:
Apelações – Mandado de Segurança com pedido liminar - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA-PRÊMIO - Agente Fiscal de Rendas – Impossibilidade do recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de parcial concessão da segurança reformada – Recurso do impetrante prejudicado e do impetrado provido para denegar a segurança.